Tribunal: TJSP
Processo: 2165265-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus ou sua colocação em prisão albergue domiciliar. Admissibilidade. Benefício previsto no artigo 117, da Lei de Execução Penal que é de aplicação excepcional. Demonstração inequívoca de ser o paciente portador de doença grave e, mais do que isso, de impossibilidade de permanecer

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus ou sua colocação em prisão albergue domiciliar. Admissibilidade. Benefício previsto no artigo 117, da Lei de Execução Penal que é de aplicação excepcional. Demonstração inequívoca de ser o paciente portador de doença grave e, mais do que isso, de impossibilidade de permanecer custodiado. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida, para autorizar o paciente a cumprir pena em regime de prisão albergue domiciliar (art. 117, II, da LEP), enquanto perdurar a impossibilidade de permanecer custodiado, mediante o cumprimento das condições destacadas neste Acórdão.